Tribunal: TJDFT
Processo: 0704131-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704131-29.2019.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRACI FRANCISCO DOURADO APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por IRACI FRANCISCO DOURADO contra a sentença que, na “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C RESSARCIMENTO DOS VALORES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS” ajuizada em desfavor de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. A Apelante sustenta que a Apelada não computou a prova de segunda chamada da disciplina “Toxicologia e Segurança do Trabalho” e por isso foi indevidamente impedida de se formar no Curso de “Tecnologia em Segurança do Trabalho”. Afirma que a Apelada confirma a realização da prova presencial em 08/12/2017, mas obstou a aprovação sob a alegação, sem provas, de que não teria feito duas avaliações virtuais da disciplina. Acrescenta que o impedimento à colação, depois da conclusão do curso, acarretou dano moral que deve ser indenizado. Requer o provimento do recurso para julgar procedente os pedidos de rescisão contratual e de indenização por danos materiais e morais. Em contrarrazões, a Apelada argumenta que a Apelante foi reprovada na matéria “Toxicologia e Segurança do Trabalho” porque não fez a prova e as atividades exigidas. Ressalta que não houve falha na prestação dos serviços e assim não pode ser responsabilizada por perdas e danos. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso não atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; A r. sentença julgou improcedentes os pedidos com base nos seguintes fundamentos: Promovo o julgamento antecipado da lide, na medida em que não se mostra necessário a produção de outras provas além das já produzidas. As partes são legítimas e estão bem representadas, estando presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de desenvolvimento e validade do processo, motivo pelo qual ingresso diretamente no exame do mérito. A parte autora ingressou com a presente demanda visando a resolução do contrato de prestação de serviços educacionais mantido com a requerida sob o argumento de que esta teria inadimplido suas obrigações, obrando com falha na prestação dos serviços contratados, a qual teria ocasionado a sua reprovação na disciplina “Toxicologia e Segurança” e a impossibilidade de colar grau. Por consequência da resolução, a parte autora requer a devolução do “valor total do que foi pago durante o tempo em que permaneceu vigente o contrato”, enfatizando que a culpa seria exclusivamente da requerida. Além disso, pleiteia a restituição dos valores pagos como “disciplinas acrescidas”, no montante de R$ 957,32 (novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos) por caracterizar enriquecimento ilícito da ré. De acordo com o e-mail de Id n. 36970709, anexado pela própria autora com a inicial, esta não realizou as atividades acadêmicas necessárias para ser considerada apta a colar grau. Com efeito, a autora apresenta somente metade dos fatos sobre seu histórico acadêmico, visando levar o magistrado ao erro e conceder-lhe, indevidamente, a devolução de tudo quanto pagou pelo curso. A propósito, o simples fato de pleitear a devolução integral do montante pago e não a graduação, já demonstra que reconhece não ter conseguido alcançar o nível acadêmico suficiente para formar-se. De acordo com as alegações da autora, o motivo da reprovação seria o não lançamento da prova presencial realizada por ela, em segunda chamada, no dia 08/12/2017. Isso não se mostrou verdadeiro ao longo do trâmite processual. Segundo esclareceu a instituição de ensino (Id n. 52669336), a autora foi reprovada na disciplina de Toxicologia e Segurança, pois teria cursado regularmente no semestre 2017/1 enquanto cursava o 3o semestre, todavia, não realizou a prova presencial, o qual é critério para aprovação. Aduziu que, em 2017/2, a disciplina de TOXICOLOGIA E SEGURANÇA foi disponibilizada em regime de dependência enquanto a autora cursada o 4o semestre. Esclareceu que a autora realizou a prova presencial obtendo o conceito suficiente, porém para aprovação é necessário também a realização das avaliações virtuais I e II que não foram realizadas, gerando sua reprovação. O documento de Id 52669366, correspondente à alegada avaliação presencial, demonstra que a autora realmente realizou o exame na data mencionada, mas quando cursava o semestre 2017/2, em regime de dependência. A ré afirma que, posteriormente, a disciplina de TOXICOLOGIA E SEGURANÇA ficou disponibilizada novamente em regime de dependência no semestre de 2018/1 enquanto cursava o 5o semestre, porém a autora também foi reprovada em razão de não ter realizado a prova presencial da disciplina, apenas a realização das avaliações virtuais I e II. No semestre de 2018/2 a disciplina TOXICOLOGIA E SEGURANÇA esteve novamente disponibilizada em regime de dependência, porém aluna realizou apenas a avaliação virtual I e II, mas não realizou a prova presencial gerando novamente a sua reprovação na disciplina, conforme documentos anexos. Note-se que esses fatos estão plenamente demonstrados por meio do e-mail de Id n. 36970709, anexado pela própria autora à inicial. Deste modo, é perceptível que a autora faltou de forma reprovável com a verdade, relatando os fatos na petição inicial de forma absolutamente distorcida da realidade, visando obter a restituição dos valores pagos à instituição de ensino, mesmo sem qualquer inadimplemento por parte desta. Por fim, cabe destacar que, embora o Juízo tenha determinado à ré que disponibilizasse o histórico de mensagens trocadas pela autora com a instituição de ensino, saliento que fora levado ao equívoco pela falsa informação da autora de que a instituição teria bloqueado sua conta de e-mail. De fato, a autora encaminhava suas avaliações vituais à instituição por meio do endereço de e-mail “iracidourado@hotmail.com” (o que está provado pelos Id’s 55551843, 52669346). Se o provedor de e-mail é o hotmail é porque a conta pertence à autora e não à faculdade, de tal modo que não teria esta como bloqueá-la. A afirmação é manifestamente inverídica e digna de reprovação. Bastaria à autora juntar aos autos a cópia do e-mail encaminhado ao professor. Não o fez porque é verdadeira a assertiva da instituição de que a aluna não as realizou como deveria, sendo, por esse motivo, reprovada na disciplina. Não se vislumbra, portanto, a prática de qualquer ato ilícito a ensejar a condenação da instituição requerida ao pagamento de indenização, sendo o presente processo mera aventura jurídica com a qual a autora visava obter ganhos indevidos. Com relação à alegação de cobrança indevida, a autora salientou que a instituição requerida teria cobrado valores a mais sem nenhuma justificativa, denominando as cobranças de “disciplinas acrescidas”, o que caracterizaria enriquecimento indevido. Esclareceu a autora que tais cobranças se referem às mensalidades dos meses 08/2017, 02/2018 a 06/2018, 08/2018 a 12/2018, os quais deverão ser, segundo pensa, ressarcidos em dobro. A parte requerida, em sua contestação, enfatizou a impossibilidade de restituição de quantia ou pagamento de indenização por dano material por não ter praticado qualquer ação ou omissão capaz de gerar o dever de indenizar (Id n. 46183970). No caso sob análise, a cobrança por disciplinas acrescidas tem ligação com o número de disciplinas cursadas pelo aluno no semestre, de acordo com expressa previsão no item 3.3 do instrumento contratual anexado pela autora sob o Id n. 36970650. A autora sempre pagou todos os boletos sem qualquer ressalva até ser reprovada pela ré e não lograr êxito na graduação. Não é porque a relação seja de consumo que a consumidora esteja isenta de demonstrar o fato constitutivo de seu direito que, no caso, diz respeito à inexistência de razão para cobrar. Não fosse devida a cobrança pelas disciplinas acrescidas à grade curricular a autora teria se insurgido à época e não aguardado longo período para questionar. A alegação de que não sabe do que se trata a cobrança não leva (nem poderia jamais levar) à convicção de que é esta ilegal ou sem previsão contratual. Compete à autora esclarecer o descompasso entre a cobrança e o contrato firmado. No caso, há previsão contratual de cobrança pelo número de disciplinas. Não me parece ser impossível à aluna fazer uma tabela demonstrando ao juiz que a cobrança sob a rubrica mencionada se mostrava superior ao montante das disciplinas cursadas. Tarefa, aliás, muito simples e fácil, mas que não fez porque, como tudo o mais, busca ganhos indevidos ao desamparo de qualquer descumprimento contratual por parte da ré. Importante ressaltar que está demonstrado no processo que a autora cursou a disciplina Toxicologia e Segurança em regime de dependência por, pelo menos, dois semestres consecutivos, o que, por si, já explicaria o acréscimo nas mensalidades. Todavia, isso foi propositalmente omitido pela autora na petição inicial. A autora, ao contrário do que afirma na inicial, demonstrou a incapacidade acadêmica de graduar-se, deficiência que não pode ser carreada à conta da instituição financeira que lhe forneceu todas as oportunidades de chegar ao fim do curso com êxito, inclusive oferecendo segundas chamadas para realização de provas (presenciais e virtuais) que a autora não realizava sob desculpas absurdas como a informada no Id n. 36970821 no sentido de que não realizou a prova porque levou o computador na assistência técnica como se fosse a única máquina no mundo capaz de realizar a avaliação virtual. DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvo o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC e JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Como se vê, a improcedência dos pedidos foi baseada na regularidade da prestação dos serviços educacionais e na ausência dos requisitos para aprovação na disciplina “Toxicologia e Segurança do Trabalho”. Nenhum desses fundamentos, entretanto, foi impugnado nas razões recursais. A Apelante se limitou a reiterar o embasamento da demanda, tal como descrito na petição inicial, consoante se depreende da transcrição abaixo: 2. DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DO DESRESPEITO À INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA DO CONSUMIDOR. Entendeu o juízo “a quo” que a apelante faltou com a verdade a fim, de obter a restituição dos valores pagos, bem como a restituição em dobro. Data vênia, a o entendimento do douto juiz merece ser reformado. No ano de 2015 a apelante assinou contrato com a apelada em relação ao curso de Tecnologia em Segurança no trabalho, oferecida pela apelada. Durante todo o curso a apelante teve diversos problemas com a instituição de ensino. No segundo semestre de 2017, a apelante havia perdido uma prova da matéria “Toxicologia e Segurança do Trabalho”, como a instituição de ensino oferece a opção de realizar a 2a chamada, a apelante realizou a 2a chamada na data de 8 de dezembro de 2017. Chegando a apelante ao final do curso, no dia de realizar a prova da beca, a apelante foi chamada na coordenação do curso e foi informada que não iria se formar por conta de não ter realizada nem a 1a e a 2a chamada da prova da matéria da disciplina “Toxicologia e Segurança do Trabalho”. A apelante após tentar por diversas vezes junto a coordenação comprovar que realizou a 2a chamada da prova da disciplina, não obteve êxito, porque a apelada em nada contribuía no fornecimento da lista dos alunos que realizaram a prova, nem em achar a prova da apelante. Diante disso, a apelante não teve alternativa a não ser ajuizar o presente feito. Na contestação apresentada pela apelada ID 46183970 alegou que a apelante não juntou provas das notas a fim de colar grau. Permissa vênia, é a apelada que detém todas as provas dos fatos narrados, haja vista a relação de consumo na modalidade prestação de serviço. Disse, ainda, que a apelante não colou grau porque ainda tinha que cursa a disciplina “Toxicologia e Segurança do Trabalho”. Após a decisão saneadora da doutora juíza “a quo” ID 51320151 pedindo esclarecimentos sobre os fatos, a apelada juntou petição (ID 52669336) informando que no 2o semestre de 2017, a apelante realizou a prova presencial (prova realizada em 8/12/2017). No entanto, para obter aprovação faz se necessária a realização das avaliações virtuais I e II que não foram realizadas, o que geraram a reprovação da apelante. DATA MÁXIMA VÊNIA, do referido dia de provar a beca até a juntada da petição de ID 52669336 em 19/12/2019, a apelada sempre informou a apelante que o motivo de não obter aprovação foi a não realização da prova presencial no dia 8/12/2017. Todavia, no presente momento a apelada reconhece que a apelante realizou sim a prova presencial da disciplina. Entretanto, aduz que o motivo da apelante não obter aprovação na disciplina foi a não realização das 2 avaliações virtuais, que até o presente momento a apelante desconhecia esse argumento infundado, isso porque a apelante realizou sim a avaliação I e II virtual. Ante o exposto, está demonstrada pela própria apelada a sua falha, e desrespeito a um dos princípios basilares do direito do consumidor, qual seja deve de informação, descrito no art. 6, inciso III do CDC: Dessa forma, garante o CDC que o consumidor tenha informação CLARA sobre o serviço prestado, o que não ocorreu no presente caso. Deste modo, resta claro que a apelada incorreu em falha no seu dever de informação. Noutro ponto, ressalta que a doutora juíza titular desta circunscrição intimou a apelada para juntar aos autos os e-mails enviados a apelante a fim de comprovar que está não realizou de fato as avaliações virtuais I e II do 2o semestre de 2017 (ID 54703888), uma vez que a apelada é a única que detém o monopólio das provas sobre os fatos. A apelada em manifestação a intimação juntou aos autos o histórico acadêmico da apelante, e permaneceu inerte quanto aos e-mails enviados a apelante, não comprovando que a apelante não realizou as provas I e II. Dessa forma, a apelada não comprovou que a apelante não fez as avaliações I e II, fazendo jus a suposta reprovação, portanto, comprovando derradeiramente que incorreu em falha da prestação de serviço, uma vez que perdeu as notas da apelante. Por todo o exposto, requer reforma da sentença a fim de julgar procedente a restituição dos valores pagos, nos termos da inicial. 3. DO DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO Entendeu o juízo “a quo” pela improcedência do pedido de dano moral. O sofrimento psíquico experimentado pela apelante em realizar seu curso e ter sua colação de grau frustrada por falha na prestação de serviço da apelada, caracteriza sim a existência de dano moral a ser indenizado. O tempo gasto que a apelante empreendeu em cursa a disciplina “Toxicologia e Segurança do Trabalho”, que objetivou com a sua reprovação por culpa da apelada em não computar suas notas, resta evidente o dano moral a ser indenizado, posto que causou constrangimento e efetivo abalo moral, frustrando a apelante. Diante disso, a falha da apelada extrapolou o mero dissabor dos problemas cotidianos, sendo manifesta a angústia e o abalo psicológico por que passou a parte, por culpa da apelada, uma vez que a apelante realizou todas as provas da disciplina e obtendo aprovação. No entanto, por culpa da apelada em perder essas notas ou não computá-las resultou na reprovação da apelante. O dano moral trata-se de situação excepcional, que por certo ultrapassa o mero descumprimento contratual, implicando injustificada ofensa à integridade psíquica, face ao desnecessário e significativo sofrimento da apelante. A espécie transborda o mero dissabor, pois atingiu verdadeiramente a dignidade da apelante de molde a afetá-lo, uma vez que tinha o objetivo de cursar o curso e realizar a colação de grau, no entanto, teve seu sonho destruído por culpa da apelada. Dessa transcrição percebe-se que os fundamentos do decreto de improcedência não foram impugnados nas razões recursais, lacuna que evidencia a inobservância da dialética recursal que impede o conhecimento da apelação. O princípio da dialeticidade, consagrado no referido artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante objete a sentença mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59). A apelação simplesmente não contém embasamento jurídico que, acaso acolhido, poderia levar à reforma da sentença. Vale dizer, foram ignorados os requisitos substanciais dos incisos II e III do artigo 1.010 do Estatuto Processual que condensam o princípio da dialeticidade, a respeito do qual vale colacionar o ensinamento de Araken de Assis: O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar os argumentos do ato decisório, e não simplesmente aludir a peças anteriores. (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197). Conclui-se, assim, que o mero inconformismo com a improcedência da demanda, sem agregação de qualquer fundamento jurídico apto à reforma da sentença, não autoriza o conhecimento do recurso. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé e que seja respeitado o prazo do recurso adequado. Cabimento do recurso. 2. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 3. Encontrando-se as razões de apelação dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência da regularidade formal estabelecida pelo art. 1.010, inciso II, do CPC. 4. Apelação não conhecida. (APC 07137379320198070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a T., DJE 9/3/2020) Nesse contexto, incide a hipótese de inadmissibilidade prescrita no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Discorrendo sobre o tema, explanam Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes das peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada. (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 1327). ISTO POSTO, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 20% os honorários advocatícios arbitrados na sentença, observada a gratuidade de justiça.